Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-88.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE AUTENTICAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta objetivando a reforma da sentença que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito ante o descumprimento de emenda ordenada para regularização dos documentos com assinatura eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por descumprimento de emenda à inicial; (ii) estabelecer se a validade da assinatura eletrônica com certificação privada justifica a reforma da sentença que extinguiu o processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de intimação pessoal prevista no §1o do art. 485 do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo (negligência e abandono), não se estendendo ao caso de indeferimento da petição inicial (inciso I).
4. Embora a Medida Provisória no 2.200-2/2001 e a Lei no 14.063/2020 reconheçam a validade de assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil, é imprescindível que tais instrumentos apresentem elementos mínimos de identificação e autenticação que permitam aferir, de modo objetivo e seguro, a autenticidade da assinatura eletrônica.
5. No caso concreto, os documentos apresentados continham apenas código alfanumérico como "autenticador", não sendo possível verificar a autenticidade das assinaturas por meio de página de autenticação com código HASH ou elementos da assinatura eletrônica (IP, localização, documento de identificação).
6. O descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, após regular intimação, configura desídia processual que autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
7. Os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas não se sobrepõem ao cumprimento das determinações judiciais específicas, tendo sido concedida oportunidade de saneamento dos vícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Teses de julgamento: 1. A intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC não se aplica aos casos de extinção por indeferimento da petição inicial (inciso I), restringindo-se às hipóteses de negligência e abandono. 2. Assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil devem apresentar elementos mínimos de autenticação que permitam verificação objetiva e segura da autenticidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I e §1o; MP 2.200-2/2001; Lei 14.063/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1231869, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1060779, 8a Turma Cível.